Tribunal: TJMT
Processo: 0001666-80.2018.8.11.0080
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001666-80.2018.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEICAO (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ FERNANDO HEITOR DUARTE - CPF: 266.095.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - QUERÊNCIA (APELADO), ROBERTO DE JESUS CORREA SILVA - CPF: 622.199.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES MEDEIROS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – DOSIMETRIA – 1) PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES - PRESO COM 479G DE MACONHA - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE –

2) RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA QUE DEMOSNTRA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - 3) ALMEJADO ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – NÃO ACOLHIDO -

O QUANTO DE PENA FINAL FIXADO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE IMPOSSIBILITAM O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.

1)

Na fixação da pena-base nos crimes de tráfico, devem ser sopesados, além das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, aquelas outras previstas no art. 42 da Lei Antidrogas. Sendo lícita a majoração da pena-base ao réu possuidor de maus antecedentes e preso com 479g de maconha.

2)

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas é incompatível com réu que se dedica às atividades criminosas devidamente comprovado pela sua reincidência específica.

3) Sendo a pena final maior que 8 anos, o réu possuidor de circunstância judicial desfavorável e reincidente, justificado está a fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001666-80.2018.8.11.0080

APELANTE: FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

VV

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
FRANCISCO MARCOS FERREIRA DA CONCEICAO
, contra a sentença proferida na Ação Penal n. 0001666-80.2018.8.11.0080, código 57879, da Vara Única da Comarca de Querência, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões recursais se insurge a defesa contra a dosimetria da pena aplicada; em síntese, requer o apelante a
fixação da pena-base no mínimo legal
, concessão da causa
de diminuição da pena em razão da aplicação do tráfico privilegiado;
e, ao final, pede a
fixação do regime mais brando
para início de cumprimento da pena.

Contrarrazões é pelo desprovimento do recurso defensivo.

Parecer, do douto Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner é pelo
desprovimento recursal
.

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá, 26 de novembro de 2019

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020